Tribunal: TJES
Processo: 5003188-77.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão julgador: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Moléstia Profissional ou Doença Grave
Data de julgamento: 2025-06-03

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003188-77.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: PRISCILA BREMER SIQUEIRA BARROS

AGRAVADO: INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICIPIO DE VILA VELHA (ES)- IPVV

RELATOR(A):
EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. NOMEAÇÃO DE PERITO SEM ESPECIALIDADE MÉDICA REQUERIDA. ROL TAXATIVO DO ART. 1.015 DO CPC. AUSÊNCIA DE URGÊNCIA. NÃO CONHECIMENTO. DECISÃO MANTIDA.

I. CASO EM EXAME

Agravo interno interposto contra decisão monocrática que não conheceu de agravo de instrumento contra decisão interlocutória que manteve a nomeação de perito reumatologista e rejeitou pedido de perícia psiquiátrica.
A decisão agravada considerou incabível o recurso com base no rol do art. 1.015 do CPC e na ausência de urgência que justificasse mitigação da taxatividade.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em saber se é cabível agravo de instrumento contra decisão que indefere a nomeação ou substituição de perito judicial, com fundamento na ausência de previsão legal específica ou de urgência justificadora da mitigação do rol do art. 1.015 do CPC.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O art. 1.015 do CPC prevê hipóteses taxativas de cabimento de agravo de instrumento, sendo excepcional a mitigação, conforme entendimento do STJ nos REsps nº 1.704.520/MT e nº 1.693.396/MT.

A decisão que trata apenas da nomeação ou substituição de perito não se enquadra no rol legal nem nas exceções reconhecidas pelo STJ.

A urgência exigida para conhecimento do recurso não restou demonstrada, sendo possível a análise da questão em eventual apelação, nos termos do art. 1.009, § 1º, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Agravo interno conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:
“1. A decisão que indefere a substituição de perito nomeado judicialmente não se enquadra no rol do art. 1.015 do CPC e não justifica a mitigação da taxatividade sem demonstração de urgência. 2. A matéria poderá ser rediscutida em sede de apelação, nos termos do art. 1.009, § 1º, do CPC.
”

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR

Composição de julgamento: 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Relator / 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal
VOTOS VOGAIS
018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
5003188-77.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: PRISCILA BREMER SIQUEIRA BARROS
Advogado do(a) AGRAVANTE: ALINE SIMONELLI MOREIRA - ES20548
AGRAVADO: INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICIPIO DE VILA VELHA (ES)- IPVV

VOTO

A decisão agravada não merece reforma.

Conforme se extrai dos autos, Priscila Bremer Siqueira Barros interpôs agravo de instrumento contra decisão que rejeitou o pedido de realização de prova pericial na especialidade de psiquiatria, mantendo apenas a nomeação do perito reumatologista.

Contudo, tal pretensão não está prevista no rol do art. 1.015 do CPC, senão vejamos:

Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre:

I - tutelas provisórias;

II - mérito do processo;

III - rejeição da alegação de convenção de arbitragem;

IV - incidente de desconsideração da personalidade jurídica;

V - rejeição do pedido de gratuidade da justiça ou acolhimento do pedido de sua revogação;

VI - exibição ou posse de documento ou coisa;

VII - exclusão de litisconsorte;

VIII - rejeição do pedido de limitação do litisconsórcio;

IX - admissão ou inadmissão de intervenção de terceiros;

X - concessão, modificação ou revogação do efeito suspensivo aos embargos à execução;

XI - redistribuição do ônus da prova nos termos do
art. 373, § 1o
;

XII – (VETADO);

XIII - outros casos expressamente referidos em lei.

Ademais, a presente hipótese –
nomeação do perito
- sequer se enquadra na exceção trazida pelo julgamento do REsp n. 1.704.520/MT e REsp nº 1.693.396/MT, submetidos à sistemática dos recursos repetitivos quanto a aplicação da taxatividade mitigada.

Não se verifica, asim, a urgência necessária a justificar a superação do regular trâmite processual, uma vez que não há impossibilidade de se aguardar a decisão final quanto à necessidade, ou não, de nomeação de perito com especialidade específica. Ademais, cumpre ressaltar que tal matéria poderá ser oportunamente examinada em sede de apelação.

Neste sentido, alguns julgados sobre a matéria:

AGRAVO INTERNO.
Decisão que deixou de conhecer do agravo de instrumento interposto pelo ora recorrente contra o decisum que, em ação acidentária, nomeou determinado perito médico para realização da prova técnica, sob o fundamento de que o mesmo não teria a especialidade necessária para atuar na causa. Entendimento do Superior Tribunal de Justiça, em sede de recurso repetitivo, ao julgar o Recurso Especial nº 1.704.520/MT, é de taxatividade mitigada do rol previsto no artigo 1.015 do Código de Processual Civil. Na espécie, inexiste urgência a ensejar o conhecimento do recurso, sendo certo as questões nele ventiladas não estão cobertas pela preclusão e podem ser suscitadas em preliminar de apelação ou nas contrarrazões, na forma do artigo 1.009,§ 1º, do já citado diploma legal
. Precedentes desta Corte de Justiça. Manutenção do decisum. Desprovimento do recurso. (TJRJ; AI 0052251-29.2019.8.19.0000; Angra dos Reis; Décima Segunda Câmara Cível; Relª Desª Georgia de Carvalho Lima; DORJ 12/05/2020; Pág. 398)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. SEGURO. PLANO DE SAÚDE. PERÍCIA. NOMEAÇÃO DE PERITO MÉDICO PELO JUÍZO. INSURGÊNCIA DA AGRAVANTE QUANTO À ESPECIALIDADE DO MÉDICO NOMEADO. NOVO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. ROL TAXATIVO DO ART. 1.015 DO CPC/15. DECISÃO MONOCRÁTICA. Trata-se de agravo de instrumento interposto em face de decisão judicial que manteve a nomeação do peito médico nomeado,
indeferindo o pedido de substituição feito pela agravante. O presente recurso ataca decisão não se enquadra no rol taxativo previsto nos incisos do artigo 1.015 do Código de Processo Civil. No caso telado, a parte recorrente não apresentou quaisquer fundamentos a justificar a urgência na apreciação da questão deliberada em 1ª Instância pela via de recurso de Agravo de Instrumento, a tornar inútil seu julgamento em eventual Apelação. Nesse sentido, diante do não cabimento do agravo de instrumento, o presente recurso não merece ser conhecido
, forte no disposto no artigo 932, inciso III, do CPC. AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO CONHECIDO, DE PLANO. (TJRS; AI 0082678-67.2020.8.21.7000; Proc 70084443191; Catuípe; Sexta Câmara Cível; Rel. Des. Niwton Carpes da Silva; Julg. 26/08/2020; DJERS 28/08/2020)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE ABSTENÇÃO DE USO CUMULADA COM PLEITO INDENIZATÓRIO COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPATÓRIA DE URGÊNCIA.
INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE SUBSTITUIÇÃO DE PERITO NOMEADO
. Matéria que não comporta conhecimento, pois não se insere no rol do artigo 1.015 do Código de Processo Civil. Recorribilidade diferida adequada. Recurso não conhecido. (TJSP; AI 2246571-16.2020.8.26.0000; Ac. 14115628; Pedreira; Segunda Câmara Reservada de Direito Empresarial; Rel. Des. Maurício Pessoa; Julg. 03/11/2020; DJESP 06/11/2020; Pág. 2139)

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. SUBSTITUIÇÃO DE PERITO DESIGNADO PELO JUÍZO SINGULAR. ROL EXAUSTIVO. ART. 1015 DO CPC. INTERPRETAÇÃO EXTENSIVA. INVIABILIDADE. PRESSUPOSTO INTRÍNSECO. AUSÊNCIA. 1. Hipótese de não conhecimento de agravo de instrumento em razão da ausência de previsão normativa específica.
1.1. A agravante interpôs agravo de instrumento contra a decisão interlocutória que indeferiu a substituição do perito designado pelo Juízo singular. 2. A decisão que indeferiu o requerimento de substituição de perito designado pelo Juízo singular não está prevista no art. 1015 do CPC
. 2.1. A referida questão também não se insere nas possibilidades de taxatividade mitigada sustentadas pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça (RESP nº 1.696.396 e RESP nº 1.704.520). 3. Agravo interno conhecido e não provido. (TJDF; AIN 07035.41-33.2020.8.07.0000; Ac. 126.2051; Terceira Turma Cível; Rel. Des. Alvaro Ciarlini; Julg. 01/07/2020; Publ. PJe 15/07/2020)

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO QUE INDEFERIU PEDIDO DE SUBSTITUIÇÃO DE PERITO MÉDICO. NÃO CABIMENTO. INAPLICABILIDADE DA TESE FIXADA NO RESP Nº 1.704.520/MT AO CASO. AUSÊNCIA DE FATO NOVO. DECISÃO MANTIDA.
O fato de o E. STJ ter decidido pela taxatividade mitigada do rol do art. 1.015 do CPC não faz com que toda e qualquer decisão proferida seja agravável. Isso porque essa hipótese deve ser aplicada somente em situações excepcionais, em que se vislumbra um prejuízo irreparável caso a análise da matéria seja diferida. É incabível agravo de instrumento em face da decisão que indeferiu a substituição de perito, tendo em vista que tal matéria poderá ser apreciada em sede de apelação sem maiores prejuízos ao processo, especialmente por não se vislumbrar risco de perecimento do objeto da prova. Já tendo sido devidamente enfrentadas, no bojo do agravo de instrumento, as teses ventiladas no presente recurso, impõe-se a manutenção da decisão guerreada, máxime considerando a inexistência de qualquer fato novo apto a alterar aquele pronunciamento
. Se o agravo interno é julgado improcedente, de forma unânime, deve ser aplicada multa ao agravante em montante entre 1% e 5% do valor atualizado da causa, ex vi do art. 1021, § 4º, do NCPC. (TJMG; AgInt 1696095-28.2019.8.13.0000; Viçosa; Vigésima Câmara Cível; Relª Desª Lílian Maciel; Julg. 06/05/2020; DJEMG 07/05/2020)

O entendimento ora adotado está em plena consonância com julgados deste E. Sodalício:

EMENTA: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO PROVA PERICIAL SUBSTITUIÇÃO DO PERITO INDEFERIMENTO CABIMENTO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO HIPÓTESES PREVISTAS NO ART. 1.015, CPC ROL TAXATIVO MITIGAÇÃO URGÊNCIA NA ANÁLISE DA MATÉRIA NÃO VERIFICADA EXAME NAS RAZÕES DE APELAÇÃO OU CONTRARRAZÕES SEM PREJUÍZO AO RECORRENTE NÃO CONHECIMENTO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO DECISÃO MANTIDA RECURSO DESPROVIDO.
1. O Colendo STJ, no bojo dos Recursos Especiais nºs 1.696.396 e 1.704.526, firmou compreensão no sentido de que o rol estampado no artigo 1.015 do CPC possui taxatividade mitigada, concluindo-se que o rol do artigo 1.015, do CPC é taxativo nos termos da intenção do legislador porém nele há uma hipótese de cabimento excepcional que se limita às hipóteses que não podem aguardar a discussão futura na análise da apelação. 2. Entretanto, ainda que analisando o recurso de agravo de instrumento sob esse enfoque, não verifico prejuízo à parte recorrente se a alegação por ela aduzida neste recurso (necessidade de substituição do perito nomeado pelo magistrado singular) for abordada em sede de preliminar de apelação. 3. Ainda que considerado o entendimento de taxatividade mitigada do rol previsto no art. 1.015 do CPC, tese sufragada pelo C. STJ no bojo dos Recursos Especiais nºs 1.696.396 e 1.704.526, não verifico a existência de demasiada urgência na análise da questão posta, podendo o debate ser postergado para a fase de apelação.
4. Não deve ser alterada a conclusão alcançada quando da prolação do decisum recorrido, mantendo-se, por conseguinte, a inadmissibilidade do agravo de instrumento anteriormente interposto. 5. Recurso conhecido e desprovido. (TJ-ES - AGT: 00004071920208080030, Relator: TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO, Data de Julgamento: 05/10/2021, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 19/10/2021)

Diante do exposto, sob os argumentos acima expostos, conheço e nego provimento ao agravo interno.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Virtual 19.05.2025

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.